Tribunal: TJSP
Processo: 1016699-06.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS QUE OBJETIVA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Interesse de agir – Necessidade de se demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e comprovar a prévia solicitação do documento ao banco sem atendimento em prazo razoável, com o pagamento dos custos correspondentes – Entendimento consolidado pelo C. STJ em regime de recursos repetitivos (art. 543-C do

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS QUE OBJETIVA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Interesse de agir – Necessidade de se demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e comprovar a prévia solicitação do documento ao banco sem atendimento em prazo razoável, com o pagamento dos custos correspondentes – Entendimento consolidado pelo C. STJ em regime de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC de 1973) - Hipótese em que o requerimento extrajudicial foi encaminhado ao apelado via e-mail por terceiro que se apresentou como advogado - Necessidade de procuração específica - Ausência de comprovação de que a solicitação administrativa encaminhada ao recorrido tenha sido acompanhada de procuração dotada de poderes especiais para o recebimento de documento sigiloso - Instituição financeira que, por força do sigilo bancário, cuja violação constitui crime, não estava obrigada a atender a tal pedido, nem poderia fazê-lo – Apelante que, dessa forma, não demonstrou o pedido prévio pela via administrativa de forma válida – Inexistência, também, de comprovação do pagamento do custo do serviço de emissão de cópia do documento pretendido - Carência de ação reconhecida - Sentença de extinção mantida - Recurso não provido.